Tribunal: TJMT
Processo: 0008871-90.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008871-90.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CRISTIANO DA SILVA LAMEU - CPF: 034.368.131-50 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 16 DA LEI N. 10.826/03) – CONDENAÇÃO –

RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DO MP
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
–
PREJUDICIALIDADE DO

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – LIBERTAÇÃO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – REGIME SEMIABERTO AUTORIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
Não se conhece, pela evidente falta de interesse de agir, de pretensão alcançada pelo Apelante, antes mesmo da apresentações das razões deste recurso, junto ao Juízo das Exceções Penais.

2. MÉRITO
–
2.1.
DESCLASSIFICAÇÃO -
ART. 16 PARA O ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 –
PROCEDÊNCIA –
DECRETO N. 9.847/19 – PORTARIA N. 1.222/19 DO MINISTÉRIO DA DEFESA –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– RETROATIVIDADE –
2.2.
DOSIMETRIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIMINUIÇÃO EM 1/6 – IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 231 DO STJ –
2.3.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA –
2.4.
DETRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – ANÁLISE A SER FEITA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
2.5.
REPRIMENDAS DE MULTA – MITIGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PENAS PECUNIÁRIAS JÁ FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS –
3.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO CONFORME
PARECER DA PGJ.

2.1.
Por força

do disposto no Decreto n. 9.847/19, que regulamentou a Lei n. 10.826/03, bem como da Portaria n. 1.222/19 - que modificaram os parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito - o agente que, ilegalmente, possuía munições .40 e 9mm, antes consideradas de uso restrito, foi beneficiado, nos termos do disposto no art. 2o, parágrafo único, do Código Penal (
novatio legis in mellius
), eis, que deixaram de ser, portanto, cabível a desclassificação do crime descrito no art. 16 para o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03;

2.2.
Nos termos da Súmula 231 do STJ, na segunda fase dosimétrica não se admite a fixação da pena aquém do mínimo legal, razão por que, a depender da sanção inicial estipulada, não há como aplicar o percentual de 1/6 para diminuir a reprimenda pela incidência da atenuante da confissão espontânea, sem estabelecer pena menor que a mínima;

2.3.
Estabelecidas as penas definitivas em 5 anos de reclusão e de 1 ano de detenção, devido ao concurso material entre os crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e no art. 12 da Lei n. 10.826/03, bem como,
valoradas negativamente a
natureza
e
quantidade
de
drogas
e a culpabilidade do agente
, os
regimes
prisionais
fechado e semiaberto
(imediatamente mais graves segundo os quantitativos das penas aplicadas) são os adequados à prevenção e à reparação dos delitos, nos termos do art. 33, § 2o,
a
,

b
, e § 3o, c/c o art. 59, do CP e
art. 42, da Lei de
Drogas
.

2.4.
Para o acusado que deve iniciar o cumprimento da pena em regimes fechado (Tráfico) e semiaberto (Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido), em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é irrelevante, em sede de Recurso de Apelação, aplicar-se a detração, pois não influenciaria na escolha dos regimes prisionais iniciais de cumprimento da pena privativa de liberdade. Em situações tais a concessão do benefício ou sua negação, fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da LEP;

2.5
.
Impossível acolher o pedido de mitigação das penas pecuniárias impostas,
pois, assim como, o
quantum
respectivo, quanto o valor dos dias-multa já foram estipulados conforme o mínimo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cristiano da Silva Lameu
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime inicial
fechado
, de
8
anos
de
reclusão
, bem como ao pagamento de
530 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de Tráfico de Drogas e de Posse Ilegal Munição de Uso Restrito, previstos, respectivamente, no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e no
art. 16 da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 69 do CP
(Ids. 36090460/462)
.

Em suas razões recursais, almeja :
I
) a desclassificação do crime previsto no art. 16
da Lei n. 10.826/2003
para o do art. 12 da mesma fonte legislativa;
II
) a diminuição das reprimendas em 1/6 pela incidência da atenuante da confissão espontânea;
III
) a mitigação das penas de multa;
IV
) a aplicação da detração penal;
V
) a fixação de regime prisional semiaberto;
VI
) o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (Ids. 3609493/494).

Contrarrazões ministeriais suscitando
preliminarmente
, a
prejudicialidade
do pedido de recorrer em liberdade e, no
mérito
, requerendo o
provimento parcial
do recurso, com a consequente
desclassificação
do crime
descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/03 para o delito do art. 12 na mesma fonte legislativa
(Id. 36092950);
igualmente
em parecer, opina a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 40455459):

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CRISTIANO DA SILVA LAMEU, CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 530 (QUINHENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06, C/C ART. 16, DA LEI 10.826/03 –
RECURSO DA DEFESA
–
PRELIMINARMENTE
– PLEITO PARA QUE O APELANTE POSSA
RECORRER EM LIBERDADE
– PREJUDICADO – O APELANTE SE ENCONTRA EM
REGIME SEMIABERTO
-
A)
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PRATICADA PREVISTA NO ART. 16 DA LEI 10.826/03, PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 12, DA LEI 10.826/03, TENDO EM VISTA A
PORTARIA N.° 1.222/2019
–
VIABILIDADE
–
LEI PENAL POSTERIOR MAIS BENÉFICA
PARA O ACUSADO -
B)
READEQUAÇÃO DA PENA
NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PLEITEANDO A REDUÇÃO EM 1/6 DA PENA INTERMEDIARIA, DIANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
DO ACUSADO –
IMPOSSIBILIDADE
– A PENA INTERMEDIÁRIA NÃO PODE SER REDUZIDA
ABAIXO DO MINÍMO
LEGAL –
C)
READEQUAÇÃO DO
REGIME MAIS BRANDO
PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA –
PREJUDICADO
– TENDO EM VISTA A DEMORA NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO, O ACUSADO ENCONTRA-SE
CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO
–
D)
APLICAÇÃO DA
DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE
EXECUÇÃO PENAL
–
E)
PLEITEIA A
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA MULTA
APLICADA, TENDO EM VISTA A
HIPOSSUFICIÊNCIA
DA APELANTE – INVIABILIDADE – O VALOR FIXADO DE MULTA ESTÁ
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
COM A REPRIMENDA CORPORAL IMPOSTA –
PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020